Tribunal: STF
Processo: HC 130786
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Paciente o princípio em razão da expressividade da lesão jurídica provocada, notadamente em razão da quantidade de usuários, do número de serviços disponibilizados e da modalidade de serviço especial, regulado e controlado.



    3. O reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes.



    4. Ordem denegada.